Tribunal: TJMT
Processo: 1003129-58.2021.8.11.0040
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003129-58.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.569.193/0001-64 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0112-23 (RECORRENTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), EDUARDO NUNEZ SANTOS - CPF: 085.054.367-33 (ADVOGADO), CAROLINA DE MARSILLAC LESSA - CPF: 159.863.527-18 (ADVOGADO), ISABELLA DO CANTO E MELLO PEREIRA - CPF: 160.652.607-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. FIXAÇÃO RETIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro.

2. Constatada a omissão quanto à análise dos juros de mora, a correção da data é medida que se impõe (Sum. 43 do STJ).

3. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de embargos de declaração opostos pela LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A., em face do acórdão, no qual conheceu do recurso interposto pela reclamada/embargante e deu-lhe parcial provimento, para minorar o valor arbitrado a título de danos materiais, acrescido de correção monetária pela variação INPC a partir da publicação e juros a contar do evento danoso.

Nas razões aponta omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão determinou que o valor fosse acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (19/02/2018), omitindo-se o fato de que na sentença recorrida já havia fixado corretamente os juros a partir da citação (06.05.2021), nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Ainda, alega que a decisão foi omissa em relação ao intervalo de espera que teria sido de 13h12min, com início às 20h38min de 18.12.2018. No entanto, de acordo com a LDC, o artigo 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007 dispõe que a indenização só seria devida após cinco horas, de forma que as primeiras cinco horas de espera devem ser toleradas pelo transportador.

Por tais razões, requer seja suprida a contradição/omissão sobre os pontos do recurso opostos.

Contrarrazões não foram juntadas no processo, apesar de a embargante ter sido intimada para tal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024